Tribunal: TJMT
Processo: 1011963-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011963-65.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADA: MARIA LUIZA DO NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA DE MILITARES. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. EFICÁCIA NÃO SUSPENSA PELA LEI FEDERAL No 13.954/2019. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu o direito de policial militar ao abono de permanência previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004. O embargante alega erro material e omissão quanto a: (a) nulidade do acórdão por cerceamento de defesa diante da ausência de sustentação oral; (b) suposta suspensão da eficácia da Lei Estadual no 202/2004 pela Lei Federal no 13.954/2019; e (c) aplicabilidade imediata do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, que teria invalidado a norma estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral na sessão de julgamento;
(ii) analisar se a Lei Federal no 13.954/2019 suspendeu a eficácia da Lei Complementar Estadual no 202/2004 quanto ao abono de permanência de militares;
(iii) determinar se o artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, alterado pela EC no 103/2019, invalidou automaticamente a norma estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à sustentação oral não foi violado, pois a tese jurídica debatida já havia sido amplamente discutida em processos anteriores com identidade fático-processual, sem prejuízo concreto à parte embargante, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277, § 2o).
4. A Lei Federal no 13.954/2019 não revoga ou suspende diretamente a eficácia de normas estaduais relativas ao abono de permanência de militares, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência da Turma Recursal, pois o art. 24-E da referida lei autoriza os entes federativos a regulamentar seus sistemas de proteção social.
5. A alteração do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal pela EC no 103/2019, que confere competência privativa à União para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões de militares estaduais, não invalida automaticamente a Lei Complementar Estadual no 202/2004, dada a inexistência de conflito direto entre as normas. A legislação estadual permanece eficaz enquanto não houver norma federal ou estadual específica que a revogue.
6. Não há fundamento para aplicação de multa por recurso protelatório, pois o embargante apresentou os embargos com o objetivo de esclarecer pontos do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de sustentação oral em sessão de julgamento não gera nulidade quando a tese jurídica foi amplamente debatida em processos similares, sem prejuízo concreto às partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
2. A Lei Federal no 13.954/2019 não suspende automaticamente a eficácia de normas estaduais que regulam o abono de permanência de militares, sendo a regulamentação dos sistemas de proteção social autorizada aos entes federativos.
3. A competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões de militares estaduais (CF, art. 22, XXI) não invalida automaticamente normas estaduais preexistentes, enquanto não houver edição de norma geral federal específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI, e art. 24, § 4o; CPC, arts. 277, § 2o, e 1.022; Lei Federal no 13.954/2019, art. 24-E; Lei Complementar Estadual no 202/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1453684/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011963-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DO NASCIMENTO - CPF: 900.722.601-06 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025